Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-91.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-91.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), KASSIA CRISTINA MACEDO CARDOSO 97669334134 - CNPJ: 12.073.526/0001-80 (RECORRIDO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SÚMULA 410 STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da ausência de encaminhamento oficio para cumprimento da ordem judicial, resta improcedente a pretensão inicial, sobretudo porque há necessidade de intimação pessoal, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão de falha na prestação do serviço consistente na manutenção da inscrição do nome da parte promovente mesmo após determinação judicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO:

I – Por CONDENAR a empresa requerida BOA VISTA a ressarcir a requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ);

II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o ofício expedido em processo diverso (autos n. 0010053-49.2015.811.0061) para efetuar a baixa da restrição, não fora direcionado à mesma, mas sim, para o banco de dados do Serasa, motivo pelo qual, não há ato ilícito praticado pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente verifico que a parte promovida CNDL foi excluída do polo passivo, ante o acolhimento da ilegitimidade passiva.

Compulsando os autos, verifico que a parte promovente ajuizou ação em desfavor de Musa Kalliopi Comércios de Óculos e Ornamentos Ltda ME, em decorrência de inclusão indevida, tendo a parte promovente obtido êxito com a determinação da exclusão do seu nome do rol de inadimplentes bem como a expedição de ofício para o Serasa cumprir a decisão judicial, conforme sentença juntada na inicial (autos n. 0010053-49.2015.811.0061) oriunda de processo que tramitou perante o Juizados Especial Cível de Quatro Marcos/MT, entretanto, não houve à baixa da restrição do nome da parte promovente pelo Serasa.

Analisando o feito n. 0010053-49.2015.811.0061, verifico que foi determinado na sentença a expedição de ofício à Serasa para tomar conhecimento e cumprir a decisão.

Em 16/10/2015, foi expedido ofício ao Serasa e enviado por aviso de recebimento, o qual foi recebido em 27/10/2015 e assinado pela pessoa de nome Lucas Blanco Bezerra.

A parte promovente requereu o cumprimento de sentença nos autos n. 0010053-49.2015.811.0061, tendo informado que não houve o cumprimento da determinação judicial pelo Serasa, oportunidade em que o magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a expedição de oficio ao Serasa para que informasse o motivo que ensejou o não cumprimento da sentença.

Entretanto, em 05/08/2016, foi certificado que o órgão Serasa deixou de cumprir a determinação exarada na sentença e, na mesma data foi expedido novo ofício, o qual foi recebido em 22/08/2016 pela pessoa de nome Mariana M. Nadasca.

Dessa forma, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação, que a parte promovida não foi intimada da decisão proferida nos autos n. 0010053-49.2015.811.0061, posto que houve o encaminhamento do ofício somente para o Serasa cumprir a determinação judicial, porém, não houve cumprimento da obrigação por parte deste.

Assim, consta nos autos prova inequívoca de que a parte promovida não tomou conhecimento da ordem judicial, assim, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida Boa Vista.

A proposto, a intimação da parte obrigada por sentença judicial a fazer ou a não fazer deve ser pessoal, sobretudo no caso em que são cominadas astreintes para o caso de descumprimento, conforme dispõe a Súmula 410, do STJ.

Dessa forma não havendo ato ilícito praticado pela parte Recorrente, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020